Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0729700-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDY MOURA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação da parte Agravante na petição de id. 43769288, noticiando o descumprimento da decisão liminar quanto ao fornecimento do medicamento prescrito nos autos em favor da parte recorrente, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrar e justificar documentalmente nos autos o cumprimento da medida liminar deferida nos autos, sob pena de incidência da multa lhe fixada. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora